Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-75.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010361-75.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOANICE FERREIRA - CPF: 031.242.291-18 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL
IN RE IPSA -
PRECEDENTES DO STJ
–
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
- REJEIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR QUE NÃO RENUMERA ADEQUADAMENTE O TRABALHO DO CAUSÍDICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o
quantum
indenizatório fixado atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração.

Devem ser majorados os honorários de sucumbência, a teor do art. 85, §8º, do CPC/15, se arbitrados em valor que não remunera adequadamente o trabalho do causídico.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOANICE FERREIRA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 203,43 (duzentos e três reais e quarenta e três centavos) com relação ao contrato
sub judice
e para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do seu arbitramento.

E ainda
condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do

art. 85, § 2º, do CPC (
ID nº 112596988).

Sustenta a recorrente, em síntese, o desacerto da sentença na parte em que fixou o
quantum
devido a título de indenização por danos morais, ressaltando a necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser elevado o valor fixado, pois incapaz de reparar o
dano experimentado em razão da indevida inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao fim, pugna pela majoração também dos honorários sucumbenciais, porquanto arbitrados em valor correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais), desconsiderando o zelo e o tempo de serviço empreendidos pelo patrono que culminou com o êxito da demanda.

Contrarrazões no ID nº 112596996, pelo desprovimento do recurso com pleito de mitigação da Súmula 54 do STJ para aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora

JOANICE FERREIRA

ajuizou a ação de origem sustentando, em síntese, que, embora não tenha firmado qualquer relação jurídica com a requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A, a mesma promoveu a inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito no valor de R$ 203,43 vencido em 26/04/19.

Sustenta na inicial que a negativação de seu nome lhe causou abalos de ordem moral, razão de ser indenizada pelos danos suportados em decorrência da referida negativação indevida.

A demanda foi julgada parcialmente procedente pela magistrada, Dra.
Silvia Renata Anffe Souza,
conforme relatado, para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 203,43
e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Descontente com o
quantum
arbitrado pela magistrada singular, recorre a parte autora.

Pois bem.

De se ressaltar que, já tendo sido a apelante agraciada com o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação principal (ID nº 112596963), não há necessidade de renovação do pleito a cada instância recursal.

Com efeito, no que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência, o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo bem como proporcionar satisfação ao ofendido pelo prejuízo moral sofrido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Enfim, deve o julgador, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

À hipótese,

diante das peculiaridades do caso,
constata-se que razão não assiste à recorrente ao pretender a majoração do valor fixado a título de danos morais, porquanto, em situações semelhantes, de negativação indevida, o valor foi arbitrado em montante que representa o caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa do ofendido e sem estimular a crescente indústria do dano moral.

Nesse sentido, sob minha relatoria, no julgamento do recurso de apelação nº 1008876-35.2019, julgado em 03/05/21, foi mantido o valor do dano moral arbitrado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A propósito, recentíssimo julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrida BRUNNA FERREIRA BONFIM postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de estar inadimplente com o Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações. 3. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5.
Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 8011374-57.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Assim, não havendo recurso da requerida e para que não se recorra em
reformatio in pejus
, deve ser mantido o valor fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Acerca da matéria, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Contratual c/c Indenização – EMPRÉSTIMO VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.
(N.U 0001436-40.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ – ATO ILÍCITO – COBRANÇA IMOTIVADA – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Mais ainda se a empresa não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente para evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve. Mantém-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).
(N.U 0011025-31.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

No que tange aos honorários advocatícios, neste ponto razão assiste à recorrente, porquanto o valor arbitrado correspondente a R$ 600,00 desprestigia o profissional operador do direito.

Assim, visando remunerar adequadamente o trabalho do patrono da recorrente, entretanto, levando-se em consideração tratar-se de feito de baixa complexidade, que demanda trabalho e esforço mínimo do advogado, deve os honorários advocatícios ser majorados para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15.

Quanto à forma de atualização do
quantum
indenizatório, embora haja questionamento da recorrida nesse ponto, escorreita a sentença da forma como prolatada.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. [...] 3.
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.
” (STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).

Assim, com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022